Tribunal: TCU
Processo: 031.750/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes, com inabilitação de parte deles, em sede de auditoria que teve por objeto fiscalizar contrato firmado para prestação de serviços em áreas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) em empresas do Grupo Petrobras no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2133/2021-TCU-Plenário , proferido em relatório de auditoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer, por serem intempestivos, os pedidos de reexame interpostos pelos srs. Aluísio Teles Ferreira Filho e Ulisses Sobral Calile, nos termos dos arts. 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos srs. Alexandre Penna Rodrigues, Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Jorge Luiz Zelada, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Maria das Graças Silva Foster e Renato de Souza Duque, nos termos dos arts. 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.2.1. negar provimento aos recursos interpostos pelos srs. Alexandre Penna Rodrigues e Jorge Luiz Zelada; 9.2.2. dar provimento parcial aos recursos interpostos pelos srs. Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Maria das Graças Silva Foster e Renato de Souza Duque, de forma a conferir a seguinte redação aos subitens 9.4, 9.7 e 9.8 do Acórdão 2133/2021-TCU-Plenário : "9.4. aplicar aos responsáveis a seguir indicados, com fundamento nos arts. 1o, incisos II e IX, e 43, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da referida Lei, individualmente, nos valores correspondentes, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Jorge Luiz Zelada (CPF XXX.164.787-XX) 67.854,38 José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX) 40.000,00 Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX) 40.000,00 Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX) 40.000,00 Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX) 40.000,00 Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX) 40.000,00 Maria das Graças Silva Foster (CPF XXX.772.727-XX) 40.000,00 Alexandre Penna Rodrigues (CPF XXX.581.036-XX) 30.000,00 Aluísio Teles Ferreira Filho (CPF XXX.041.117-XX) 30.000,00 Ulisses Sobral Calile (CPF XXX.895.407-XX) 30.000,00 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX), Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX), Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX), Aluísio Teles Ferreira Filho (CPF XXX.041.117-XX), Ulisses Sobral Calile (CPF XXX.895.407-XX), Jorge Luiz Zelada (CPF XXX.164.787-XX), e Sra. Maria das Graças Silva Foster (CPF XXX.772.727-XX); 9.8. inabilitar os responsáveis referidos no subitem 9.7 retro para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período indicado na tabela a seguir, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU: Responsável Período Jorge Luiz Zelada (CPF XXX.164.787-XX) 8 anos José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX) 5 anos Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX) 5 anos Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX) 5 anos Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX) 5 anos Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX) 5 anos Maria das Graças Silva Foster (CPF XXX.772.727-XX) 5 anos Aluísio Teles Ferreira Filho (CPF XXX.041.117-XX) 5 anos Ulisses Sobral Calile (CPF XXX.895.407-XX) 5 anos 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Presidência da Câmara dos Deputados, em atenção ao item 9.2.3 do Acórdão 284/2014-TCU-Plenário , à Procuradoria da República no Estado do Paraná (MPF/MPU), ao Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro (MPE/RJ) e à Petróleo Brasileiro S/A.